Tribunal: STF
Processo: RE 1233550
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-05
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:
    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REMESSA NECESSÁRIA. DECISÃO ULTRA PETITA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS (COTA PATRONAL, SAT/RAT E DESTINADAS A TERCEIROS). DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. COMPENSAÇÃO. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. PREQUESTIONAMENTO. 
    1. Caracterizado julgamento ultra petita, deve o decisum ser, de ofício, reduzido aos limites da demanda propostos na inicial.
    2. Incide a contribuição previdenciária sobre o 13º salário, em razão de sua natureza remuneratória.
    3. Aplica-se às contribuições sociais decorrentes dos riscos ambientais do trabalho (SAT/RAT) e às contribuições de terceiros o mesmo raciocínio adotado para a contribuição previdenciária patronal, em razão de possuírem a mesma base de cálculo.
    4. As contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente podem ser objeto de compensação com parcelas vencidas posteriormente ao pagamento, relativas a tributo de mesma espécie e destinação constitucional, conforme previsto nos arts. 66 da Lei 8.383/91, 39 da Lei 9.250/95 e 89 da Lei 8.212/91, observando-se as disposições do art. 170-A do CTN.
    5. A atualização monetária do indébito incide desde a data do pagamento indevido do tributo (Súmula n.º 162 do STJ), até a sua efetiva restituição ou compensação, mediante a aplicação da taxa SELIC, nos termos do art. 39, § 4º da Lei nº 9.250/95, a qual engloba juros e correção monetária.
    6. Tratando-se, porém, de restituição ou compensação das contribuições previdenciárias mencionadas no caput do artigo 89 da Lei n.º 8.212/91, a atualização monetária deve observar §4º do referido artigo, segundo o qual ‘o valor a ser restituído ou compensado será acrescido de juros obtidos pela aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente, a partir do mês subsequente ao do pagamento indevido ou a maior que o devido até o mês anterior ao da compensação ou restituição e de 1% (um por cento) relativamente ao mês em que estiver sendo efetuada’.
    7. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025 do CPC/2015)” (págs. 152-153 do documento eletrônico 2).
    Os embargos de declaração que se seguiram foram parcialmente acolhidos para assentar o seguinte:
    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. 
    1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; c) corrigir erro material (CPC/2015, art. 1.022, incisos I a III). Em hipóteses excepcionais, entretanto, admite-se atribuir-lhes efeitos infringentes.
    2. Não se enquadrando em qualquer das hipóteses de cabimento legalmente previstas, devem ser rejeitados os declaratórios.
    3. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade (art. 1.025 do CPC/2015).
    4. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos, com a atribuição de efeitos infringentes, para determinar que a União reembolse as custas processuais à impetrante” (pág. 202 do documento eletrônico 2).
    Neste RE, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alega-se ofensa aos arts. 5º, caput, II, XXII, XXXV, XXXVI, LIV e LV; 7º, VII; 93, IX; 150, I e III, a, IV; 195, I, § 4º e § 5º; e 201, § 1º, § 3º e § 11. A recorrente requer, ainda, o reconhecimento de 
    “[...] ofensa frontal aos artigos 489, §1º, IV, E 1.022, §único, II, do Código de Processo Civil, declarando-se a nulidade da decisão proferida em sede de embargos de declaração, por configurar incompleta prestação jurisdicional quanto ao questionamento da violação aos artigos 2º, 5°, XXXVI, LIV e LV; art. 7º, VIII; 93, IX; 150, I, II, IV; e 195, I, e §5º; e 201, caput e §§ 1º, 3º e 11º, todos da Constituição Federal” (pág. 267 do documento eletrônico 2). 
    A pretensão recursal não merece acolhida.
    De início, a alegada violação a dispositivos infraconstitucionais não enseja o cabimento de recurso extraordinário.
    Ademais, os Ministros deste Tribunal, no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Tema 339 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, reconheceram a repercussão geral e reafirmaram a jurisprudência desta Corte no sentido de que a exigência do art. 93, IX, da Constituição não impõe que a decisão seja exaustivamente fundamentada. O que se busca é que o julgador indique de forma clara as razões de seu convencimento, tal como ocorreu. Nesse sentido, transcrevo a ementa do referido precedente:
    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (grifei).
    Por outro lado, o acórdão recorrido não diverge do entendimento desta Corte, sedimentado na Súmula 688/STF, no sentido de que “é legítima a incidência da contribuição previdenciária sobre o 13° salário”. Nesse sentido, destaco o ARE 1.081.699-AgR/RJ, da relatoria do Ministro Edson Fachin:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. DÉCIMO-TERCEIRO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 688. INCIDÊNCIA. 
    1. É entendimento sumulado nesta Corte a possibilidade de incidência da contribuição previdenciária sobre o décimo-terceiro. Aplicação da Súmula 688 do STF. 
    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC (Súmula 512 do STF)”.
    No mesmo sentido, menciono as seguintes decisões, entre outras: ARE 894.776-AgR/SC, Rel. Min. Teori Zavascki; RE 938.150-AgR/RS, Rel. Min. Luiz Fux; RE 1.171.648/PE, Rel. Min. Alexandre de Moraes; RE 1.173.915/CE, Rel. Min. Celso de Mello; RE 1.169.417/CE, Rel. Min. Edson Fachin; RE 1.160.161/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes; e RE 970.351/SC, Rel. Min. Roberto Barroso.
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). Sem honorários (Súmula 512/STF).
    Publique-se.
    Brasília, 5 de junho de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator